Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703500-10.2018.8.07.0009 RECORRENTE: PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE RECORRIDA: DAIANE ANDREZA BRITO SALES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARTO. PRÉ ECLAMPSIA. URGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedentes o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais. 2. A cobertura para partos a termo não poderá possuir período de carência superior a 300 dias e, nos casos de urgência e emergência, não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência – risco imediato a vida ou de lesões irreparáveis ao paciente – e urgência – resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional, é obrigatória, nos termos do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Precedentes do c. STJ. 3. Diante do quadro clínico da Autora e a urgência da internação, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Considerando as nuances do caso concreto, tenho que a indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra desproporcional, motivo pelo qual, considerando as funções da indenização, reduzo o valor para R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98, ao argumento de que os recorridos não fariam jus ao custeio do tratamento pretendido em face da vigência do prazo de carência contratualmente previsto, razão pela qual não há qualquer obrigatoriedade de custeio, porquanto entende que a cobertura para urgência e emergência ficaria limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento conforme determina a Resolução CONSU no 13, de 3/11/1998; e c) artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, com vistas à redução do valor fixado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Observa-se que as cláusulas do contrato sobre o prazo de carência estão de acordo com o art. 12, V, da Lei 9.656/98, o qual dispõe que a cobertura para partos a termo não poderá ser superior a 300 dias e, nos casos de urgência e emergência, 24 horas (...). No caso em apreço os relatórios médicos dão conta de que havia urgência na realização do parto, motivo pelo qual a recusa da ré em custear o parto da autora se mostra ilícita” (ID 10200137). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas contado da data da contratação" (EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 186, 927 e 884, todos do CC, porque para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027